Tribunal: TJES
Processo: 5015470-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015470-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ISABELA CHRIST MAXIMO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VOO CANCELADO. REAJUSTE NA MALHA AÉREA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5015470-37.2023.8.08.0048

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrida: ISABELA CHRIST MAXIMO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5970865).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a alteração do voo ocorreu em razão da readequação da malha aérea, decorrente da interdição do aeroporto de Congonhas/SP, caracterizando caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que o juízo
a quo
se equivocou em condenar a parte recorrente em danos materiais;
e)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

In casu,
verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do cancelamento do voo da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Em que pese a recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente da readequação da malha aérea, razão não lhe assiste.

Além do mais, apesar da recorrida ter sido acomodada para o voo do dia seguinte, não há ao menos indícios nos autos de que a recorrente ofertou à recorrida suporte relativo à hospedagem e alimentação, fatores essenciais para que a recorrida se mantivesse na cidade de embarque durante o período de 10 (dez) horas de atraso.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“[...] incontroverso que o cancelamento do voo se deu por fortuito interno decorrente do risco da atividade desenvolvida pela transportadora aérea, de modo que não se pode acolher a tese de excludente de ilicitude e ignorar as perdas dos requerentes,
logo reconhecida a falha na prestação do serviço
conforme previsto no art. 14 do CDC

(
sic
– ID 5970858, negritei).

Isto posto, é descabida a intenção da recorrente de oferecer à recorrida alteração de voo em tamanho lapso temporal sem garantia das mínimas condições de hospedagem e alimentação, razão pela qual a manutenção da condenação dos prejuízos materiais é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme ressaltando pelo juízo de origem. Vejamos:

Por fim, quanto ao pedido de reparação moral, embora o STJ reconheça que o dano moral decorrente do atraso de voo não é presumido, inegável no caso em tela que o atraso de 10 (dez) horas do horário inicialmente previsto para chegada desorganizou a rotina, vale destacar que a autora possui problema na coluna e teve que dormir no chão (para conseguir descansar) e a requerida não se dignou em ressarcir o dano material e não fez prova de que disponibilizou ao menos alimentação, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial, eis que comprovado o transtorno para além do mero aborrecimento, fixando-se indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora.

A propósito, colaciono os seguintes julgados a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 10 horas para reacomodação em novo voo. Ausência de auxílio material. Valor da reparação arbitrado em R$ 2.000,00. Majoração. Possibilidade, ante as circunstâncias do caso. Indenização fixada em R$ 8.000,00 no total. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1027688-42.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL. PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO. ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

Por fim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)